Tribunal: STF
Processo: RE 1242187
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, C, DA CF/1988. PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE O PATRIMÔNIO ESTEJA AFETADO ÀS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. ÔNUS DO FISCO PROVAR EVENTUAL TREDESTINAÇÃO DO BEM IMÓVEL.



    1.  O acórdão combatido assentou que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel objeto de tributação está relacionado às suas finalidades essenciais, hipótese ensejadora da imunidade tributária.



    2.   Entretanto, a diretriz jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que que não cabe à entidade demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Precedentes.



    3.   Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10%, em desfavor da parte agravante, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,.